Tribunal: CARF
Processo: 18220.720060/2021-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.720060/2021-56
ACÓRDÃO
3201-012.914 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, da matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula CARF no 1.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. PERDA DE OBJETO.
Perda do objeto do pedido de sobrestamento tendo em vista que o STF já
apreciou o Recurso Extraordinário no 796.939/RS (tema 736 da sistemática
de repercussão geral).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por concomitância da discussão de matérias nas esferas judicial e
administrativa, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-012.911,
de 30 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 18220.720054/2021-07,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.914 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.720060/2021-56
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se da lavratura de Auto de Infração relativo à multa regulamentar decorrente
de compensação não homologada, objeto de ação fiscal desenvolvida junto à contribuinte
qualificada.
A multa foi lançada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
A interessada tomou ciência do lançamento e apresentou sua impugnação
requerendo, em síntese:
1. a suspensão da exigibilidade do crédito objeto da presente Impugnação;
2. o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Recurso Extraordinário
no 796.939, tendo em vista que a pacificação do tema por parte da Suprema Corte
afetará diretamente o deslinde deste processo;
3. o julgamento do presente feito em conjunto com a Manifestação de
Inconformidade apresentada nos autos do processo de crédito;
4. o integral cancelamento da multa imposta.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário. Na sua ementa, estão sumariados
os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1, AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntica matéria
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo.
2. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO.
O Decreto no 70.235, de 1972, não prevê o sobrestamento do processo
administrativo com o objetivo de se aguardar decisão definitiva sobre questão
prejudicial externa alegada pela impugnante.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.914 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.720060/2021-56
3
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de parte do
Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela
Recorrente e manteve o crédito tributário.

1.
Cancelamento da multa - renúncia às instâncias administrativas
Preliminarmente, cumpre registrar que consta dos autos que o sujeito
passivo ajuizou ação judicial, com objeto idêntico ao da presente
controvérsia administrativa, versando sobre a mesma matéria de direito e
de fato discutida neste processo. Tal circunstância atrai a incidência direta
do art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, bem como do
entendimento consolidado na Súmula CARF no 1, segundo os quais a
propositura de ação judicial pelo contribuinte importa renúncia às
instâncias administrativas, inviabilizando o prosseguimento do contencioso
administrativo fiscal.
A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a coexistência de
discussões paralelas — judicial e administrativa — acerca do mesmo objeto
é incompatível com o sistema jurídico, sendo irrelevante se a ação judicial
foi proposta antes ou depois da constituição definitiva do crédito
tributário. Configurada a identidade de matéria, impõe-se o
reconhecimento da renúncia tácita ao processo administrativo.
Nesse sentido, este Conselho já se manifestou, a saber:
Número do processo: 10611.720246/2020-19
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.914 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.720060/2021-56
4
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Feb 18 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Thu May 08 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal D
Data do fato gerador: 06/05/2015
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, da matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula CARF no 1.
Numero da decisão: 9303-016.527 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para,
no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe parcial provimento para
afastar a concomitância em relação à “nulidade do lançamento realizado
com a finalidade de prevenir a decadência diante do depósito do montante
integral” e manter a autuação em face da Súmula CARF 165. Assinado
Digitalmente Semíramis de Oliveira Duro – Relatora Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Participaram da sessão de julgamento os
julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius
Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Nome do relator: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO

Destaque-se trecho do Acórdão supracitado:

MÉRITO
Dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, que a propositura,
pelo contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa em renúncia à discussão na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT n° 7/2014 esclarece que:
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado,
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.914 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.720060/2021-56
5
ainda que posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece
sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido
desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida.
A Súmula CARF n° 1 prescreve que:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da
ação.
Dessa forma, em relação à matéria concomitante opera-se a renúncia à
instância administrativa, devendo ser proferida decisão formal neste
sentido, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida, mediante o não conhecimento do recurso.
Entretanto, cabe a análise pelos órgãos julgadores das questões
preliminares ou matérias distintas daquelas debatidas em juízo. Foi que fez
a DRJ quanto à alegação de nulidade do lançamento realizado com a
finalidade de prevenir a decadência diante do depósito do montante
integral.
(...)

Assim, em relação à matéria concomitante operou-se a renúncia à
instância administrativa, portanto, não conheço do Recurso Voluntário
sobre esta matéria.
2.
Demais pedidos
Além do cancelamento da exigência, requer em síntese a Recorrente:
a) Seja determinada a suspensão da exigibilidade do débito relativo à multa
tratada no presente processo, seja em razão do disposto no art. 74, § 18, da
Lei n. 9.430/1996, seja em razão da interposição do presente recurso;
b) Caso o pedido anterior seja indeferido, seja concedido o efeito
suspensivo com fundamento no art. 61, par. único, da Lei n. 9.784/1999,
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.914 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.720060/2021-56
6
determinando a suspensão da exigibilidade da multa exigida, diante do
iminente e intolerável risco de se exigir a multa sem o julgamento do
próprio Processo de Crédito n. 13603-901.958/2020-24;
c) Ademais, seja o feito sobrestado até o julgamento do RE n. 796.939, que
teve repercussão geral reconhecida e afetará diretamente o deslinde do
presente processo;
d) Seja feito o cotejo adequado entre os fundamentos e pedidos constantes
da ação mandamental e do presente Recurso, de modo a dar regular
seguimento ao feito administrativo em relação ao pedido mais abrangente,
qual seja, a necessidade de julgamento em conjunto deste processo com o
Processo de Crédito no 13603-901.958/2020-24;

Contudo, destaque-se que os pedidos supracitados formulados pelo
Recorrente perderam o objeto tendo em vista que o STF já apreciou o
Recurso Extraordinário no 796.939/RS (tema 736 da sistemática de
repercussão geral), decisão transitada em julgado em 20/06/2023,
oportunidade em que o tribunal considerou inconstitucionais os §§ 15 e 17
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, que preveem a incidência de multa isolada
no percentual de 50% sobre o valor objeto do pedido de ressarcimento
indeferido ou de declaração de compensação não homologada.
Assim, diante do exposto, não conheço de parte do Recurso Voluntário, por
concomitância da discussão de matérias nas esferas judicial e
administrativa, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte do
Recurso Voluntário, por concomitância da discussão de matérias nas esferas judicial e
administrativa, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.914 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.720060/2021-56
7

Fl. 193
DF CARF MF
Original